Tribunal: TJSP
Processo: 1122251-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente demonstrada pela fornecedora, deve ser considerada lícita, sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo autor, de declaração de inexigibilidade dos débitos, exclusão do apontamento negativo e obtenção de indenização por dano moral.

LEGITIMIDADE PASSIVA
– Apontamento do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – Prévia notificação – Responsabilidade do órgão arquivista não do credor:

– O órgão de proteção ao crédito que é parte legítima para responder à ação de indenização fundada na alegação de que não houve prévia notificação da devedora acerca do apontamento – Entendimento da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122251-67.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUVENAL
ALVES GONÇALVES, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.504 --
Apelação Cível n. 1122251-67.2018.8.26.0100
Apelante: Juvenal Alves Gonçalves
Apelado:
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado
Comarca: São Paulo Foro Central 39a Vara Cível
Juíza de Direito sentenciante: Juliana Pitteli da Guia
Disponibilização da sentença: 13/08/2019
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em
cadastro de proteção ao crédito Comprovação suficiente da
existência do contrato e do débito Ocorrência Pleito de
declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor
de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização
por dano moral Acolhimento Impossibilidade:
A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção
ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente
demonstrada pela fornecedora, deve ser considerada lícita,
sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo
autor, de declaração de inexigibilidade dos débitos, exclusão
do apontamento negativo e obtenção de indenização por dano
moral.
LEGITIMIDADE PASSIVA
Apontamento do nome do devedor nos cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito Prévia notificação Responsabilidade
do órgão arquivista não do credor:
O órgão de proteção ao crédito que é parte legítima para
responder à ação de indenização fundada na alegação de que
não houve prévia notificação da devedora acerca do
apontamento
Entendimento da Súmula 359 do Superior
Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 166/169, que julgou improcedente os
pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Juvenal
Alves Gonçalves contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado, condenando o autor
a pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa.
O
autor
apela
afirmando
que
nas
informações prestadas nos ofícios encartados a fls. 132/134 não consta
o número do apartamento onde mora, o qual constava da notificação a
fls. 81/82, circunstância que lança dúvida sobre sua efetiva notificação
a respeito da iminência de negativação de seu nome.
Sustenta
que
os
documentos
apresentados pelo réu com a contestação não se referem ao objeto do
processo, são contratos diversos ao questionado no processo, bem como
não foi apresentado o instrumento de cessão de crédito.
Alega ser inaplicável a Súmula no 385 do
STJ, pois quando da propositura da ação não havia qualquer restrição
pretérita, além da lançada pelo réu.
Aduz a ocorrência de dano moral in re
ipsa, requer seja fixada indenização correspondente e aplicada a
Súmula 54 do STJ, com a fluência dos juros de mora a partir do evento
danoso.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls.
25/26), e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
O apelado contra-arrazoou o recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls.
É o relatório.
I. Juvenal Alves Gonçalves ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
NPL Ipanema VI - Não Padronizado, aduzindo ter sido surpreendido
com a existência de débito em seu nome, sendo que nunca manteve
qualquer relação com o réu e jamais contraiu qualquer empréstimo que
pudesse ensejar o lançamento.
O
réu
apresentou
contestação
e
documentos referentes aos contratos que ensejaram o apontamento
questionado (fls. 83/92). O autor se manifestou e o MM. Juiz a quo
determinou a realização de pesquisa de endereço no sistema Bacenjud
a fim de verificar se o autor já havia morado no endereço onde foi
entregue a notificação do apontamento do débito. Em seguida foi
proferida sentença de improcedência que ensejou a interposição do
recurso, o qual não comporta provimento.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A celebração dos contratos, pelo autor, foi
bem comprovada, pela juntada dos documentos a fls. 83/92. Verifica-se
que houve venda financiada de produtos com Via Varejo S/A, tendo
sido firmados quatro contratos nos dias 15/04/2015 e 08/06/2015,
cujo pagamento se daria por carnê, em doze e em seis vezes entre maio
de 2015 a abril de 2016.
O autor não nega a realização das
operações. Afirma que se trata de contratos diversos daquele que gerou
o apontamento. Contudo, não apresenta comprovação de que teria
quitado os contratos aqui apresentados, de forma que resta
devidamente demonstrado que havia um débito em aberto com a Via
Varejo, o qual foi cedido para o réu, de forma que a negativação de seu
nome é regular.
O réu apelante ainda afirma que não teria
sido comprovada a cessão de crédito feita por essa credora à ré, ora
apelada. Todavia, razão não lhe assiste, porque a cessão de crédito está
bem comprovada pelo documento a fls. 128, entre Via Varejo S/A e o
fundo apelado.
Ora,
diante
da
comprovação
da
contratação, da pendência de débito e da cessão ao réu, o autor poderia
ter juntado aos autos algum comprovante de quitação, porém, nada
trouxe aos autos que abalasse os documentos trazidos por ele.
Assim,
inviável
a
declaração
de
inexistência do débito, portanto, e por consequência, não há ilicitude na
inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, hábil a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ensejar o cancelamento da negativação e a condenação do apelado a
indenizá-lo por dano moral.
No
mais,
também
não
merece
acolhimento a afirmação de que não foi comprovada a notificação do
devedor a respeito da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito, pois a notificação a fls. 132/134 coincide com o da notificação,
o fato de constar o número do apartamento na notificação dá ainda
mais certeza de sua chegada ao destinatário.
Ainda que assim não fosse, o enunciado
n. 359 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “cabe ao
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição”.
Assim, caso coubesse eventual reparação
por dano moral em razão da suposta ausência de notificação, quem
responderia por isso seria o órgão de proteção ao crédito e não o credor.
Dessa forma, de rigor a manutenção da
sentença.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-
se provimento ao recurso.
Negado provimento ao recurso, majoram-
se os honorários devidos ao patrono do réu impostos em razão da
improcedência da ação, para 15% do valor da causa (art. 85, §§ 2o e 11,
do Código de Processo Civil).

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nelson Jorge Junior
-- Relator --